Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740395-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIURA FREIRE DE DEA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIURA FREIRE DE DEA em face da decisão lançada nos autos do cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A em desfavor da agravante em que o juízo a quo indeferiu os pedidos contidos na exceção de pré-executividade manejada pela executada agravante. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação e a prescrição da ação de cobrança. Prequestiona dispositivos legais e constitucionais. Defende a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação da agravante e a prescrição da ação de cobrança. Subsidiariamente ao pedido de reconhecimento da prescrição, requer que se determine que o juízo a quo intime a agravante para apresentar a contestação e demais atos processuais posteriores a defesa, retornando o feito àquela fase processual, com o desbloqueio dos bens constritos da agravante. Preparo nos IDs 31568697 e 31568698. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso por que a pretensão liminar da agravante consiste em impedir a liberação dos valores penhorados em sua conta bancária em favor da exequente. Contudo, o juízo a quo, na decisão agravada, consignou que “por medida de cautela, antes de determinar a liberação dos valores bloqueados na conta de Niúra (ID 85582515) em favor do exequente, aguarde-se a comunicação acerca do julgamento definitivo dos AGI 0720093-39.2021.8.07.0000”, recurso no qual a ora agravante discute a impenhorabilidade dos montantes constritados. Ademais, neste momento processual, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, uma vez que a agravante, em 11/03/2021, manifestou-se pela primeira vez nos autos, momento no qual não agitou qualquer das teses aqui debatidas. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora